Tribunal: TCU
Processo: 004.981/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2188/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde, em favor da ex-servidora Rozania Terezinha da Silva. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidades, os pagamentos de parcela judicial referente a Plano Econômico, bem como de vantagem referente ao percentual de 3,17%; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que o índice de 3,17% (URV) se deu em razão de perda remuneratória decorrente de aplicação errônea dos critérios de reajuste previstos nos arts. 28 e 29 da Lei 8.880/1994, norma que criou a Unidade Real de Valor (URV); Considerando que a rubrica judicial decorrente da URV, percebida atualmente pelo aposentado em decorrência de decisão judicial, foi estendida a todos os servidores civis do Poder Executivo Federal, ativos e inativos, bem como pensionistas por meio do art. 8o da Medida Provisória 2.225/2001, independentemente de terem ingressado com pedido judicial; Considerando que a referida norma estabeleceu no art. 10 da MP 2.225/2001 que o pagamento dessa parcela deveria se dar apenas até a data de reorganização da carreira a qual pertence o servidor, nos termos a seguir transcritos: Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8o somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada. Considerando que a vigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira encerra, para os servidores nela enquadrados, o pagamento da parcela referente ao índice decorrente da URV; Considerando que, in casu , determinação no sentido de suprimir o pagamento da parcela referente ao percentual de 3,17% não ofende a coisa julgada, visto que esta se limita pela situação jurídica sob cuja órbita se configurou, caracterizando tal exclusão mera equalização dos vencimentos em face de panorama jurídico posterior; Considerando que a continuidade do pagamento destacado do índice de 3,17% mesmo após 1o/1/2002, data da incorporação do reajuste, conforme o art. 9o da Medida Provisória 2.225/2001, implica, no caso dos autos, duplicidade de pagamento do referido índice tendo em vista que uma mesma circunstância foi valorada em mais de um momento, contrariando, assim, o princípio do non bis in idem ; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Rozania Terezinha da Silva (XXX.921.122-XX); dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Nacional de Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.981/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rozania Terezinha da Silva (XXX.921.122-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes de Planos Econômicos, bem como do percentual de 3,17%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.